Tribunal: TJMT
Processo: 1035849-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035849-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SIRLENE OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 559.169.881-68 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 569.113.351-91 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 569.113.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde. Tutela De Urgência. Internação Psiquiátrica Em Clínica Não Credenciada. Inexistência De Prestador Apto Na Rede Local. Urgência E Risco À Vida. Limitação Da Coparticipação. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar para determinar que operadora de plano de saúde custeasse integralmente a internação psiquiátrica da beneficiária em clínica não credenciada, diante de quadro de urgência com risco iminente à vida, limitando a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que impõe o custeio de internação psiquiátrica em estabelecimento não credenciado; (ii) estabelecer se é legítima, em sede de cognição sumária, a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3.

A mera indicação genérica de estabelecimento credenciado, sem prova de vaga disponível, estrutura adequada e capacidade técnica para o atendimento imediato do caso, não afasta a probabilidade do direito alegado pela beneficiária.

4. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção ou a inviabilização do tratamento pode acarretar prejuízos irreparáveis à saúde e à própria vida da paciente.

5. A limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual e evita o comprometimento do acesso ao tratamento, sendo possível o
distinguishing
em relação ao Tema 1.032 do STJ diante da ausência de comprovação, nesta fase processual, de cláusula específica e devidamente informada.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

Demonstrada a urgência psiquiátrica com risco à vida e a inexistência de prestador credenciado local apto ao atendimento, é legítima a determinação de custeio de internação em clínica não credenciada. 2. A ausência de alternativa concreta, imediata e adequada na rede credenciada configura negativa abusiva de cobertura em situações de urgência. 3. É admissível, em sede de tutela de urgência, a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano, quando necessária para assegurar o acesso efetivo ao tratamento e preservar o equilíbrio contratual
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI nº 1028808-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025; STJ, REsp nº 2.206.642, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1081125-90.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Sirlene Oliveira de Campos.

A Agravante relata que a decisão recorrida deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral da internação da beneficiária na clínica Grupo Granjimmy, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, e limitou a cobrança de coparticipação a, no máximo, 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

Afirma que não houve negativa de cobertura, pois a família foi orientada a procurar a clínica CREAP, estabelecimento credenciado. Sustenta que a Operadora do plano de saúde possui rede credenciada apta ao tratamento em diversos estados e que a escolha pela clínica particular foi opção da família, não necessidade.

Alega ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de urgência/emergência nos moldes do art. 35-C da Lei 9.656/98, irreversibilidade da medida e que a cobertura deve se limitar aos estabelecimentos credenciados, conforme previsão contratual e legal.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência nos termos acima relatados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 322465396)

Sem contrarrazões (ID. 3286193930)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1081125-90.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Sirlene Oliveira de Campos.

Na origem, a Agravada alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela Agravante e ter sido diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e dependência de álcool (CID-11: 6A71 e 6C40.20), de modo que se tornou necessária a internação emergencial em razão de quadro de urgência psiquiátrica com risco iminente à vida e histórico de tentativas de suicídio.

Sustentou que a busca por prestador particular decorreu da inércia da Operadora e da inexistência, em sua rede de cobertura no Estado de Mato Grosso, de estabelecimento com estrutura adequada para o tratamento contínuo e emergencial requerido.

A medida liminar foi deferida nos autos principais em que foi determinado o custeio integral da internação na clínica Grupo Granjimmy, com limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano, motivando a interposição deste instrumental.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência e determinou o custeio da internação em estabelecimento não credenciado, com limitação da coparticipação.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Agravante sustenta que não houve negativa de cobertura, pois teria orientado a família a procurar a clínica CREAP para internação voluntária, conforme protocolo de atendimento de 31/07/2025. Alega, ainda, que possui rede credenciada em diversos estados brasileiros, não havendo justificativa para a internação em estabelecimento não conveniado. Todavia, não lhe assiste razão.

Não ficou suficientemente comprovado, em sede de cognição sumária, a efetiva disponibilidade de prestador credenciado apto ao atendimento emergencial da Agravada no Estado de Mato Grosso.

Embora a Agravante relacione estabelecimentos credenciados em outros estados, exigir que uma paciente em quadro psiquiátrico agudo, com risco de vida documentado, se desloque para outros estados em busca de atendimento seria impor-lhe ônus desproporcional e incompatível com a urgência da situação.

Quanto à orientação para que a família procurasse a clínica CREAP, constante do protocolo de atendimento, a Agravante não foi capaz de demonstrar, neste momento processual, a aptidão técnica e a disponibilidade imediata deste estabelecimento para o recebimento de caso de tamanha gravidade.

O protocolo menciona apenas orientação genérica para "internação voluntária", sem comprovação de vaga disponível, estrutura adequada ao quadro clínico apresentado ou mesmo confirmação de que o CREAP integra efetivamente a rede credenciada para a modalidade de atendimento necessária.

Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento consolidado de que
demonstrada a inexistência de clínica credenciada em Mato Grosso apta ao tratamento, impõe-se, conforme art. 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022, o custeio em estabelecimento não credenciado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde

(TJMT – RAI 1028808-44.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2025, DJE 27/10/2025).

Além disso, a gravidade do quadro clínico encontra-se, ao menos em sede de análise perfunctória, suficientemente demonstrada pelo laudo médico acostado aos autos (ID. 321686361-página 69), que aponta a necessidade de internação emergencial em razão de transtorno depressivo recorrente, dependência química e risco de vida, com histórico de tentativas de suicídio.

Diante desse quadro, é factível afirmar que a negativa de cobertura, ainda que tácita, consubstanciada na ausência de oferta concreta de alternativa credenciada disponível e adequada ao caso, constitui, ao menos em tese, conduta abusiva por parte da Operadora.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e manifesto. A interrupção do tratamento por questões financeiras ou burocráticas poderia acarretar danos gravíssimos e irreparáveis, comprometendo a própria efetividade da tutela jurisdicional ao final. Não se trata aqui de mera conveniência ou conforto, mas de preservação da vida humana, valor que se sobrepõe a questões contratuais de natureza patrimonial.

No que tange à limitação da cobrança de coparticipação ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada, a decisão recorrida encontra respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Agravante invoca o Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, é possível realizar o
distinguishing
em relação ao caso concreto, porquanto a Agravante não comprovou, nesta fase processual, que a cláusula de coparticipação foi expressamente ajustada e informada à beneficiária especificamente para esse caso de internação em estabelecimento de internação psiquiátrica não credenciado, o que constitui pressuposto fundamental estabelecido na tese jurídica fixada em sede de recurso repetitivo.

Impõe colacionar trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça em que reconheceu que "a cobrança de coparticipação na forma fixada em sentença, qual seja, de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, se mostra escorreita. Ao se fixar o fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a manutenção da saúde do beneficiário, além de garantir seu acesso aos serviços contratados, ainda que seja de alto custo" (REsp n. 2.206.642, Ministro Marco Buzzi, DJe de 24/12/2025).

Registre-se, por oportuno, que eventual revisão dessa limitação poderá ocorrer por ocasião do julgamento de mérito da demanda originária, quando a instrução probatória estiver completa e for possível avaliar com maior profundidade as especificidades do contrato celebrado entre as partes, a real extensão da cláusula de coparticipação e sua adequação ao caso concreto.

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, tampouco merece acolhida. A tutela deferida possui caráter estritamente patrimonial, sendo plenamente reversível. Diferentemente, a negativa de cobertura em situação de risco de vida é que seria irreversível, pois eventual dano à saúde ou à vida da paciente não poderia ser reparado posteriormente.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026